Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715005-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE LIRA DE SOUZA IMPETRANTE: FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA em favor de DANIEL HENRIQUE LIRA DE SOUZA, alegando ter sido proferida decisão favorável pelo STJ, mas pendente de expedição de alvará de soltura pela Vara de Precatórias do DF (processo n. 0709602-54). Na decisão de id. 4590508, o Desembargador Plantonista deferiu a liminar, com força de mandado, determinando a expedição do alvará de soltura. É o relatório. Conforme apontado pelo Desembargador Plantonista, há urgência no cumprimento da medida, pois foi proferida decisão pelo STJ em 14/04/2023, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, restando pendente apenas a expedição do respectivo alvará de soltura. Dessa forma, como as medidas urgentes foram decididas pelo Plantonista, requisitem-se informações à autoridade coatora. Por fim, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR